Tribunal: TJES
Processo: 5010945-59.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010945-59.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA

RELATORA:
DESª.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONSERVAÇÃO DE ENCOSTA - RISCO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO – ESTRUTURA DA CASA DE PASSAGEM E DO CONSELHO TUTELAR – SERVIÇOS PÚBLICOS
TRANSFERIDOS PARA OUTROS IMÓVEIS
– REALIZAÇÃO DE ESTUDOS DA SITUAÇÃO DO TERRENO E DE POSSÍVEIS OBRAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A ação civil pública manejada em primeiro grau pelo Ministério Público tem por objeto a necessidade de intervenção da Administração Pública Municipal visando a conservação de uma encosta que estaria a pôr em risco o patrimônio público, dada a existência de risco estrutural aos imóveis onde se encontram localizadas a Casa de Passagem e o Conselho Tutelar.

2.
Por meio dos ofícios expedidos pelo gestor público, mostra-se possível vislumbrar que a Casa de Passagem e o Conselho Tutelar foram transferidos para outros imóveis situados no mesmo município
. Além disso, a prova documental evidencia que a Administração pública Municipal já realizou estudos acerca da situação do terreno e de possíveis obras a serem realizadas no local
.

3. Assim,
por não estarem presentes os requisitos aptos a justificar a concessão da medida liminar pleiteada em primeiro grau, não se vislumbra a existência de elementos para justificar o provimento do recurso. Inteligência do art. 300, do CPC.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Vitória/ES, 12 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010945-59.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA

RELATORA:
DESª.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Águia Branca/ES (id. nº 6061364) que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na ação civil pública manejada contra o
MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA
.

Segundo sustenta o agravante (id nº 6061363) o município agravado vem se omitindo deliberadamente quanto ao seu dever de realizar obras com o fim de extirpar os riscos existentes nos imóveis onde se encontram localizadas a Casa de Passagem e o Conselho Tutelar de Águia Branca, bem como no entorno da Rua Maria Pitaki, situada no mesmo município, salientando que a retirada dos órgãos públicos de tais instalações não é capaz, por si só, de afastar o risco existente nos referidos imóveis, uma vez que o objetivo da ação é proteger a incolumidade pública.

No mais, afirma que foi realizada vistoria pela Defesa Civil local, na qual foi constatada a existência de significativo processo de movimentação do solo, o que justifica a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja o município agravado impelido a se abster da utilização das estruturas em questão, assim como a promover a imediata execução de estudo detalhado do terreno e mesmo investigação da situação atual do solo do local, visando identificar soluções e possíveis obras para mitigar os riscos apontados.

Ao analisar o presente feito, constato que o MM. Juiz
a quo
indeferiu o pedido liminar, sob o argumento de que:

Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público
, segundo alega que o prédio que abriga a Casa de Passagem e o Conselho Tutelar estaria com problemas em sua estrutura que colocaria em risco os usuários dos serviços (assim como Servidores), razão pela qual postula a não utilização do espaço e a execução de estudo e resolução dos problemas, com a realização de obras necessárias.

Postulou-se tutela de urgência para vedar a utilização do espaço e a realização de imediato estudo do local.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e a decidir.

Nesse sentido, pelo que se observa no documento do id n. 28211794, o Município informou em 26/07/2022 que o Conselho Tutelar já não estaria mais funcionando no local, pois teria sido transferido para outro imóvel e em relação a Casa de Passagem, o Município estaria diligenciando a locação de outro imóvel. Aliás, diante do tempo transcorrido e pelas informações obtidas pelo Juízo, hoje a Casa de Passagem funciona atualmente em outro local,
razão pela qual não se vislumbra necessidade do deferimento das tutelas de urgências postuladas.

Aliás, caso o Município faça a opção de não voltar a utilizar o prédio anterior, haveria, inclusive, perda do interesse de agir, até porque não caberia ao Ministério Público e muito menos ao Poder Judiciário deferir local onde repartições públicas devem funcionar, ou seja, o objeto da ação é a preservação da incolumidade de usuários e servidores daquele local e não o local. [...] (id. nº
6061364
).

Inicialmente, observo que a insurgência do parquet está voltada à necessidade de intervenção da Administração Pública Municipal para a conservação da encosta localizada entre as ruas
Maria Pitaki e Angelina Maria Quiuqui, no Município de Águia Branca/ES, a qual estaria a pôr em risco o patrimônio público, dada a existência de risco estrutural aos imóveis onde se encontram localizadas a Casa de Passagem e o Conselho Tutelar do município em referência.

Dito isso, no que se refere ao suposto risco à estrutura da Casa de Passagem e o Conselho Tutelar do Município de Águia Branca/ES, constato, por meio dos ofícios expedidos pelo gestor público, que a Casa de Passagem e o Conselho Tutelar municipais foram transferidos para outros imóveis situados no mesmo município, como se vê dos
ids. nº
28211791 e 28212604 dos autos de origem.

Assim, vejo que o alegado risco aos serviços públicos retrocitados não mais existe, o que faz cair por terra a tese recursal do órgão ministerial.

No que tange à necessidade da execução de estudo detalhado do solo do local onde se encontram tais imóveis, igualmente, não vejo razão para prosperar o pleito ministerial.

Na hipótese, o próprio Ministério Público sustenta, na exordial da ação civil pública (id. nº 28211785 do feito de origem), ter o ente administrativo realizado estudos acerca da situação do terreno e de possíveis obras a serem realizadas para resolver o problema.

Prova disso é o trecho da peça em questão, que cito abaixo:

O Ente demandado alega que já foram realizados alguns estudos do terreno e de possíveis obras a serem realizadas para mitigar o risco, todavia, apesar das várias tentativas e do tempo decorrido, o Parquet não teve acesso a nenhum desses supostos relatórios.

Dessa forma, num exame limitado e típico desta sede recursal, constato que a questão objeto da insurgência do Ministério Público vem sendo examinada pelo gestor público e será melhor enfrentada no âmbito da própria ação em curso no primeiro grau.

Com base nisso, por não vislumbrar a presença dos requisitos aptos a justificar a concessão da medida liminar pleiteada em primeiro grau (art. 300, do CPC), não vislumbro a existência de elementos para justificar o provimento do recurso.

Para corroborar tudo que foi dito, trago julgamento da lavra deste Eg. TJES que, ao enfrentar tema correlato ao dos autos, entendeu estarem demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, diferentemente do que se dá no caso em exame. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSELHO TUTELA DE ARACRUZ. MELHORIAS ESTRUTURAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Para concessão da medida pleiteada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos para concessão, a saber, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II. A probabilidade do direito invocado revela-se presente na medida em que as posturas vindicadas no pleito antecipatório relacionam-se a adequações estruturais, de ferramentas utilitárias, segurança dos servidores e munícipes beneficiários e para a próprio manutenção e preservação do bem público, viabilizando a prestação de serviço publico pelo Conselho Tutela do Município de Aracruz. O perigo de dano reside na relevância do trabalho desenvolvido, sendo a proteção à infância um Direito Social estabelecido pela Carta Magna. III. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento nº 5003736-73.2022.8.08.0000, Rel. Des.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, Terceira Câmara Cível, J. 30/11/2023).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12.03.2024.

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões